Tribunal: TJDFT
Processo: 0723623-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
2. Inviável a exasperação da pena com apoio em fundamentação fática que configura qualificadora prevista no tipo penal de homicídio, sob pena de bis in idem.
3. Recurso conhecido e desprovido.